Tribunal: TJMT
Processo: 0000533-16.2012.8.11.0079
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000533-16.2012.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO VILMAR RODRIGUES DE MORAES - CPF: 442.086.930-53 (APELADO), FERNANDA APARECIDA BORGES DINIZ - CPF: 000.123.616-40 (ADVOGADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), CLAIR SBRUZZI - CPF: 326.966.120-72 (APELADO), Augusto Jose Pedri (APELANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), FABIANA JACOBS - CPF: 704.327.169-04 (APELANTE), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (ADVOGADO), AUGUSTO JOSÉ PEDRI (APELANTE), AUGUSTO JOSE PEDRI - CPF: 348.400.609-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE INJUSTA DOS APELANTES – POSSE DEFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA TRANSITADA EM JULGADO– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1-
“Não se acolhe pretensão de não acolhimento do recurso por violar o princípio da dialeticidade quando, embora não seja um primor o recurso e um tanto confuso, fornece condições do que se pretende o Apelante”
. (TJ-MT - AC: 00039564420148110004 MT). No caso, os Apelados sequer alegam quais fatos, direitos e/ou questões fáticas foram trazidas no Recurso de Apelação e que não comportam conhecimento. Ademais, das razões do Recurso é possível extrair teses aptas à reforma da sentença. Rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

2- Se a advogada que representava os Apelantes fez carga dos autos e na procuração consta a outorga de poderes inclusive para receber citação, não há falar em nulidade de citação e muito menos da tempestividade da peça de defesa, cuja intempestividade foi certificada pelo Gestor Administrativo.

3- Conforme a redação do artigo 1.228, do Código Civil, a legitimidade para a propositura da Ação Reivindicatória é do proprietário do bem e, em se tratando de imóvel, proprietário é aquele que figura no Registro Imobiliário como titular do domínio. Na hipótese, ainda que haja provas da lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda em favor de terceiro, o instrumento não foi registrado e os Apelados figuram como proprietários registral do imóvel, de modo que são legitimados para o ajuizamento da Ação Reivindicatória.

4- Na Ação Reivindicatória o proprietário tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu.
In casu
, a prova dos autos é insuficiente para demonstrar posse injusta dos demandados, pois a ocupação foi conferida por sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000533-16.2012.8.11.0079

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Augusto José Pedri
e
Fabiana Jacobs
em razão da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos ajuizada por
Paulo Wilmar Rodrigues de Moraes
e
Clair Sbruzzi
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. Aos Apelados foi garantida a reintegração na posse do imóvel rural denominado “Estância da Lagoa”, com 506,25 hectares, objeto da matrícula n.o 5.204 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Canarana, atualmente sob o n.o 1.876, do Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira.

Diante da sucumbência mínima dos Recorridos, os Apelantes foram condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária.

Em suas razões recursais, os Recorrentes alegam que a Contestação é tempestiva, porque apenas o Sr. José Augusto Pedri foi citado e, tendo em vista que o feito foi ajuizado contra ele e a Sr.a Fabiana Jacobs, e que esta não foi citada, não há falar em intempestividade da peça de defesa, pois o prazo teve início com seu comparecimento espontâneo por meio da juntada da peça contestatória.

Afirmam que a advogada que fez carga dos autos não tinha procuração para representar as partes, de modo que não há falar em citação.

Ainda alegam a ilegitimidade ativa dos Apelados, ao argumento de que não são proprietários do bem porque o venderam ao Sr. Herberto Ucker.

Argumentam que os Recorridos não preencheram os requisitos necessários para o acolhimento do pedido reivindicatório.

Contrarrazões no Id. 78603576, em que os Apelados sustentam que os Recorrentes alegam fatos e direitos que não foram deduzidos na primeira instância e, no mérito, requerem o desprovimento do Apelo.

Conforme se extrai do Id. 86780460, na primeira análise dos autos, solicitei informações ao Juízo de origem quanto as Ações de Interdito Proibitório n.o 1143-13.2014.8.11.0079 e Cautelar Incidental de Atentado n.o 1291.24.2014.8.11.0079, que tramitaram conexas a este feito, bem como solicitei cópia da petição inicial, contestação e sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n.o 1350-85.2009.8.11.0079, o que foi devidamente cumprido – Id. 100980474 e seguintes.

Depois de ler atentamente as informações prestadas pelo Julgador singular, antes de trazer o Recurso para julgamento, determinei a remessa dos autos ao Cejusc de 2.o Grau para oportunizar as partes a solução consensual do conflito; todavia, não lograram êxito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar os argumentos expostos pelas partes, para melhor compreensão da controvérsia, necessário expor os fatos desde o início da contenda.

Conforme relatado, na primeira análise dos autos, constatei que Ação onde foi proferida a sentença objeto deste Recurso foi ajuizada em 23/05/2012, tramitou de forma física, conexa e apensada à Ação de Interdito Proibitório n.o 1143-13.2014.8.11.0079, ajuizada em 07/05/2014 pelos Apelantes Augusto José Pedri e Fabiana Jacobs em desfavor dos Recorridos, bem como à Ação Cautelar Incidental de Atentado n.o 1291.24.2014.8.11.0079, promovida pelos ora Recorridos, em face dos Apelantes, em 21/05/2014, por dependência deste feito.

Ou seja, verifiquei que todas as Ações têm como objeto o mesmo imóvel rural e que somente a Ação Reivindicatória foi sentenciada, digitalizada e enviada a este Tribunal de Justiça para análise do Apelo interposto.

Os demais processos, até então, tramitavam de forma física, o que me impediu de compreender toda a controvérsia.

Ademais, naquela primeira análise do caderno processual, constatei a existência de notícia de que antes do ajuizamento da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos pelos Recorridos Paulo Wilmar Rodrigues de Moraes e Clair Sbruzzi (em 23/05/2012), os Apelantes ajuizaram Ação de Reintegração de Posse n.o 1350-85.2009.8.11.0079, cuja sentença (transitada em julgado em 14/09/2016), de acordo com os Recorrentes, lhes garantiu a posse da área objeto desta Reivindicatória.

Assim, no intuito de dispor de maiores substratos para análise do Recurso e entregar às partes prestação jurisdicional embasada em elementos de convencimento que permitissem a completa solução do litígio, solicitei ao Juízo de origem informações quanto às Ações de Interdito Proibitório e Cautelar Incidental de Atentado que tramitaram conexas a este feito, bem como solicitei cópia da petição inicial, contestação e sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n.o 1350-85.2009.8.11.0079.

Pois bem. Depois de ler atentamente as informações prestadas pelo Juiz
a quo
e ter acesso às cópias juntadas aos autos, eis o resumo de toda a contenda, em ordem cronológica:

Em
24/06/2001
, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, os Apelados Paulo Vilmar e Clair Sbruzzi venderam o imóvel com área de 506,25 ha, objeto da matrícula n.o 5.204, do Cartório de Registro de Imóveis de Canarana, para
Herberto Ucker
.

A Escritura Pública não foi registrada.

Em
14/10/2009
, os Apelantes Augusto José e Fabiana Jacobs ajuizaram Ação de Reintegração de Posse (n.o 1350-85.2009.8.11.0079) em face de
Herberto Ucker
e outros.

Naquela demanda alegaram que desde 28/02/2000 exerciam posse mansa e pacífica sobre a área de terras objeto da matrícula 1.850, do CRI de Canarana, a qual foi invadia por
Herberto Ucker
e outros.

Na data da audiência de justificação prévia realizada em 09/11/2009, o pedido liminar foi deferido, com a ordem de que os Autores, aqui Apelantes, fossem reintegrados na posse do imóvel
.

Ao contestar o feito,
Herberto Ucker
alegou que a matrícula 1.850, apresentada pelos Autores como sendo a matrícula da área em litígio era
“totalmente equivocada”
, porque o imóvel objeto daquela lide estava matriculado sob o n.o 5.204, do CRI de Canarana, cuja área pertencia a Paulo Vilmar Rodrigues de Moraes e Clair Sbruzzi, aqui Apelados, os quais lhe venderam o bem por meio da Escritura Publica lavrada em 2001.

Durante o trâmite daquele feito, precisamente em
23/05/2012
, Paulo Vilmar Rodrigues de Moraes e Clair Sbruzzi ajuizaram a Ação Reivindicatória c/c Perda e Danos em que foi proferida a sentença objeto deste Recurso de Apelação.

Na exordial, argumentaram que adquiriram o imóvel matriculado sob o n.o 5.204, do CRI de Canarana em 28/09/1988; que em 2001 cogitaram vender o imóvel e lavraram Escritura de Compra e Venda em favor de
Herberto Ucker
, mas o negócio não se efetivou porque aquele comprador não teria pago o preço pela aquisição.

Também aduziram que
estiveram na posse direta do imóvel até 2004
, quando alugaram as pastagens para
Remi Lorezon
, que ali permaneceu por quase dois anos.

Na petição inicial, os Apelados ainda argumentaram que,
no segundo semestre de 2011
, resolveram retomar a exploração econômica do imóvel e, por necessitarem de financiamento, contrataram engenheiro ambiental para realizar o georreferenciamento; contudo, foram surpreendidos com a presença dos Requeridos/Apelantes naquela área apascentando rebanho.

Ressalvaram que seus prepostos foram expulsos do local pelo funcionário dos Requeridos e, pelo que constataram, os Requeridos não tinham construído benfeitorias no imóvel.

Ao final, formularam pedido liminar para que fosse permitido que o engenheiro ambiental e agrimensor adentrassem na área para promover o levantamento topográfico e lavrar laudo de vistoria e inspeção, bem como para que os Requeridos fossem impedidos de edificar quaisquer benfeitorias no imóvel, salvo as necessárias.

No mérito, requereram a reintegração na posse do imóvel e a condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por perdas e danos.

O pedido liminar foi deferido, autorizando-se a entrada dos engenheiros contratados pelos Autores/Apelados na área para lavratura do auto de vistoria e inspeção, além de coibir os Requeridos de edificar benfeitorias no imóvel, exceto as necessárias.

Os Requeridos apresentaram contestação fora do prazo legal. Na peça de defesa, informaram a existência da Ação Possessória ajuizada anteriormente e, além de outras teses, sustentaram a existência de conexão/continência entre este feito e a Ação Possessória por eles ajuizada, bem como juntaram documentos, dentre eles, a cópia da audiência de justificação realizada na Ação de Reintegração de Posse em que lhes foi garantida a posse liminar do imóvel.

Em janeiro de 2014
o feito foi saneado, fixando como pontos controvertidos: a) se houve possa injusta do réu; b) se houve benfeitorias no local.

Os Apelantes Augusto José Pedri e Fabiana Jacobs, em
24/03/2014
, ajuizaram Ação de Interdito Proibitório em face dos Recorridos, alegando, em breve síntese, que quando foi realizada a medição pelos engenheiros contratados pelos Apelados, ocorreu sobreposição da área de outro imóvel que lhes pertence, matriculado sob o n.o 1.609, do CRI de Ribeirão Cascalheira, e que faz divisa com o imóvel da matrícula 5.204, objeto desta lide.

Em contrapartida, Paulo Wilmar Rodrigues de Moraes e Clair Sbruzzi, em
29/04/2014
, promoveram Medida Cautelar de Atentado em desfavor e José Augusto e Fabiana Jacobs, ao argumento de que estavam descumprindo a decisão liminar proferida nesta Ação Reivindicatória e alterando o estado do imóvel.

Ambas as Ações (de Interdito Proibitório e Cautelar de Atentado) ainda não foram sentenciadas
.

De volta ao andamento processual deste feito, em
13/05/2014
, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, com a colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas arroladas.

No ato foi declarada encerrada a instrução e as partes saíram intimadas para apresentar alegações finais em forma de memoriais, que foram apresentados tanto pelos Autores quanto pelos Réus.

Enquanto este processo aguardava a decisão de mérito, a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por José Augusto Pedri e Fabiana Jacobs foi sentenciada.

Com efeito, em
29/01/2016
, o Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira julgou procedente o pedido formulado pelos Autores daquela demanda, aqui Apelantes, e tornou definitiva a reintegração de posse.
A sentença transitou em julgado em 14/09/2016
.

Apenas a título de esclarecimentos, para melhor compreensão, transcrevo trechos do que foi consignado pelo Julgador naquele
decisum
:

[...]

Compulsando os autos, conclui-se que, realmente, os autores são os legítimos possuidores da área rural a qual é objeto desta ação.

Pois restou demonstrado que eles de forma mansa e pacífica desde o ano de 2002, ou seja, anteriormente a data do esbulho fizeram benfeitorias no imóvel, por exemplo, a realização de pastagens, criação de gado, construção de represa e cercas, entre outras como se donos fossem (animus domini).

Esses fatos restam provados pelas fotos anexas aos autos (fls. 121/125), pelas oitivas das testemunhas, principalmente, do Sr. Irineu Link (fl. 219/CD-R) o qual afirma possuir terras vizinhas a área em comento e confirma que a 09 (nove) anos são os autores os donos da terra, além disso, lembra o dia do esbulho que aconteceu em 2009.

A posse dos autores restou demonstrada, também, pelos documentos juntados, como: Contrato de cessão de posse realizado com o Sr. Daniel Correa Beraldo (fls. 22/23), o Memorial Descritivo assinado pelo Técnico em Agrimensura, Sr. Josemar Pereira dos Santos, (fl. 24) que confirmou em audiência, como testemunha, que foi contratado em 2004 pelos autores para realizar as medições na área, que no protocolo junto ao INCRA os lindeiros não opuseram ao georreferenciamento e por fim, tem ciência que antes dos autores a posse pertencia realmente a Daniel Correa Beraldo.

O requerido Herberto Ucker, se defendeu, afirmando que ele é quem estava na posse do imóvel. Para isso anexou documentos, principalmente, uma Escritura Pública de Compra e Venda de uma área de terra (fl. 90), mas que tem valor probatório mínimo, primeiro, por que a descrição da terra é diferente das expostas pelos autores na peça inicial e no mais a Escritura tem o condão de tentar demonstrar o domínio ou propriedade do imóvel, e não a posse a qual importa na discursão e análise dessa ação.

Em audiência, o requerido foi totalmente contraditório e, posteriormente, desmentido pela sua própria testemunha. Pois na contestação afirmou não ter feitos melhorias na propriedade por conta das condições financeiras difíceis e em suas visitas nunca encontrou se quer uma cabeça de gado no pasto (fl. 80).

Porém, em audiência (fl.209, CD-R) depôs alegando que não ocupou efetivamente a área antes de 2009, porque ela estava ocupada pelo gado do Sr. Arnildo que adquiriu este direito devido ao deferimento de um pedido de arresto no Juízo da Comarca de Canarana. No entanto, a testemunha do requerido Remi Lorezon, inclusive é o genro do Sr. Arnildo, informou que seu sogro tomou posse da terra, por força da decisão do Juízo da Comarca de Canarana, porém isso ocorreu somente da data de 1995 até 2001.

Dessa forma, é possível concluir que as provas juntadas pelos autores superam as do requerido, de forma que convence este Juízo do exercício regular da posse anterior ao momento do esbulho.

2.2) Do esbulho praticado pelo requerido.

[...]

Nesse sentido, resta comprovado nos autos o ato de esbulho, primeiramente, pela comprovação da posse dos autores e por outro lado pela juntada do boletim de ocorrência (fls. 26/28), das fotos (fls. 43/48) e do documento de autorização (fl. 29) os quais revelam que o pecuarista Sr. Jaime Pereira Benício a mando de HERBERTO UCKER, na data de outubro de 2009, fora da vigilância do Gerente da fazenda, cortou a cerca do imóvel sob a posse dos autores, construiu um barraco de lona, roçou o terreno e passou a criar gado.

Na contestação (fl. 81) o próprio HERBERTO UCKER confessa que cedeu a área ao pecuarista para colocar o gado pelo prazo de 06 meses e roçar os pastos, sob a alegação de que possuía o título do imóvel e queria desenvolvê-lo.

Em audiência (fl.209, CD-R), o Sr. Jaime Pereira Benicio depôs afirmando que nunca viu o requerido no exercício da posse da área em comento, porém quando lhe propôs o arrendamento da terra para criar os seus gados, aceitou pensando que ele era realmente dono. Disse também que na área em que passou a trabalhar já havia pastagem e uma represa e que realmente levou gado para a área, somente os tirou após ser intimado do mandado de reintegração de pose.

Do quadro fático apresentado pela documentação e pelas testemunhas, mostra-se nítido ato de esbulho. Pois, no presente caso, os autores e possuidores legítimos, ficaram impossibilitados do exercício da posse na área que foi invadida e tomada de forma clandestina e precária pelo requerido.

[...]

Assim, a procedência desta ação se impõe em vista dos autores ter provado cabalmente a existência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC.

Decido.

1) Posto isso, em relação ao requerido JAIME PEREIRA BENÍCIO, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do artigo 267, inciso II e §1o do Código de Processo Civil.

Devido a ausência de sucumbência, deixo de condenar as partes às custas judiciais e aos honorários advocatícios.

2) Diante do exposto, em relação ao requerido HERBERTO UCKER, JULGO PROCEDENTE o pedido de reintegração ajuizada por AUGUSTO JOSÉ PEDRI e FABIANA JACOBS, por consequência extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, para isso:

TORNO DEFINITIVA a concessão da reintegração de posse aos autores, deferida na análise do pedido de liminar na decisão de fls. 69/72.

[...]

Esta Ação Reivindicatória, por sua vez, foi sentenciada em
05/06/2017
, ou seja, depois do trânsito em julgado da sentença que reintegrou os Apelados definitivamente na posse do imóvel.

No
decisum
, a Juíza da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira fez constar que a posse injusta dos Requeridos/Apelantes ficou evidenciada.

Consignou que
“ainda que os autores tenham deixado de exercer a posse da área por alguns anos, não constitui fundamento a afastar a presente pretensão, uma vez que a ação reivindicatória, de natureza real, conforme proclamado é ação do proprietário sem posse contra possuidor sem propriedade.”

Registrou que os Requeridos/Apelantes não lograram êxito em comprovar exercício da posse justa desde 2000, porque
“o momento processual para se produzir a prova documental é a contestação e sendo esta intempestiva operou-se a preclusão.”

Ressalvou que, excepcionalmente, admite-se a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapor aos que foram produzidos; todavia, este não é o caso dos autos.

Firmou entendimento de que
“o apurado em instrução não indica que os requeridos exerciam a posse justa sobre o imóvel rural há vários anos”
, bem como que
“salta aos olhos, ainda, o fato de que nem sequer se preocuparam em pagar os tributos incidentes sobre o imóvel rural, que sempre foi recolhido pela parte autora.”

Assim, concluiu que a posse injusta dos Apelantes foi demonstrada,
“posto que a alegação de aquisição longeva da posse justa da área e de desconhecimento de que a propriedade estaria registrada em nome dos autores”
, não lhe convenceu.

Com esses fundamentos, acolheu parcialmente os pedidos e deferiu a reintegração dos Autores/Apelados na posse do imóvel rural com 506,25 hectares, objeto da matrícula n.o 5.204 do Cartório de Registro de Imóveis de Canarana, atualmente matriculado sob o n.o 1.876, do Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira.

Expostos todos esses fatos, passo à análise das teses recursais e contrarrecursais.

Nas contrarrazões, os Apelados suscitam preliminar de não conhecimento do Recurso.

Sustentam que os Recorrentes
“invocam fatos e supostos direitos não alegados na instância singela, o que caracteriza supressão de instância e descabimento do recurso de apelo.”

Argumentam que
“existem questões fáticas e jurídicas apresentadas na peça recursal que não foram arguidas nem apreciadas ou resolvidas no juízo monocrático, configurando inovação à lide.”
E, assim, requerem que o Recurso de Apelação não seja conhecido com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.

Contudo, os Apelados sequer alegam quais fatos, direitos e/ou questões fáticas foram trazidos no Recurso de Apelação e que não comportam conhecimento.

Ademais, das razões do Recurso é possível extrair teses aptas à reforma da sentença, de modo que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito,
“não se acolhe pretensão de não acolhimento do recurso por violar o princípio da dialeticidade quando, embora não seja um primor o recurso e um tanto confuso, fornece condições do que se pretende o Apelante”
. (TJ-MT - AC: 00039564420148110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2020).

Logo,
rejeito a preliminar
.

Em suas razões, os Apelantes alegam que a Contestação é tempestiva, porque apenas o Sr. José Augusto Pedri foi citado e, tendo em vista que o feito foi ajuizado contra ele e a Sr.a Fabiana Jacobs, e que esta não foi citada, não há falar em intempestividade da peça de defesa, pois o prazo teve início com seu comparecimento espontâneo por meio da juntada da peça contestatória.

Afirmam que a advogada que fez carga dos autos não tinha procuração para representar as partes, de modo que não há falar em citação em decorrência da carga.

Os argumentos não comportam acolhida, pois é inconteste que, em 16/01/2013, a advogada que representava os Apelantes fez carga dos autos e, consoante a Procuração acostada aos autos, tanto Augusto José Pedri, quanto Fabiana Jacobs, outorgaram-lhe poderes, inclusive para receber citação, além, é claro, o de apresentar defesa especificamente neste processo, que recebeu o Código 30632. (Pág. 1, Id. 7854098).

Sem maiores delongas,
não há falar em nulidade de citação e muito menos tempestividade da peça de defesa
, cuja apresentação tardia foi certificada pelo Gestor Administrativo (Pág. 1, Id. 78603514).

Os Apelantes alegam ilegitimidade ativa dos Apelados, ao argumento de que não são proprietários do bem porque o venderam ao Sr. Herberto Ucker.

A insurgência não comporta acolhida, pois conforme a redação do artigo 1.228, do Código Civil, a legitimidade para a propositura da Ação Reivindicatória é do proprietário do bem e, conforme é cediço, em se tratando de imóvel, proprietário é aquele que figura no Registro Imobiliário como titular do domínio.

Neste caso, conforme já exposto, de fato, em 2001, os Apelados promoveram a lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel em favor do terceiro Herberto Ucker; contudo, o instrumento não foi registrado na matrícula do imóvel, de modo que são os Recorridos que figuram como proprietários do bem no registro imobiliário.

Como é cediço, se a Escritura Pública não é registrada, a pessoa indicada no registro público continua ser a proprietária do imóvel e, por esse motivo, são legitimados para a propositura desta demanda.

Apenas para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC PREENCHIDOS. CONCEITO DE POSSE INJUSTA.

[...].
Preliminar de ilegitimidade ativa afastada, pois comprovada a condição de proprietária do imóvel pela autora, o que lhe autoriza a figurar no polo ativo da ação reivindicatória
.

[...].
(TJ-RS - AC: 70065396814 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 08/07/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2015). (sem grifos no original)

Os Apelantes também argumentam que os Recorridos não preencheram os requisitos necessários para o acolhimento do pedido reivindicatório.

Neste capítulo, inobstante às judiciosas razões que levaram a Julgadora
a quo
a acolher o pedido dos Recorridos, no meu modo de ver, a sentença deve ser reformada.

Sabe-se que na Ação Reivindicatória o proprietário tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu.

Em outros termos, por meio dessa ação petitória, o proprietário exerce o direito de sequela inerente ao domínio, com o objetivo de reaver o bem que lhe pertence daquele que injustamente o possua ou detenha.

Logo, para o acolhimento do pleito devem estar presentes as condições inerentes à imissão dos Autores na posse do imóvel reivindicado, a saber: individualização da coisa reivindicada, prova da titularidade do domínio e a injustiça da posse de quem a detenha.

Na hipótese, a prova de propriedade e a individualização do bem são indiscutíveis. Quanto ao requisito da posse, impende ressaltar que a posse injusta não deve ser confundida com aquela conceituada e definida no artigo 1.200 do Código Civil, pois a posse injusta que constitui pressuposto da Ação Reivindicatória não necessita ser precária, clandestina ou violenta; ela deve ser desprovida do justo título dominial ou justa causa oponível ao reivindicante.

Ou seja, para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem título ou razão que permita ao possuidor manter-se na posse do imóvel.

No vertente caso, a posse dos Apelantes não pode ser considerada injusta porque decorre de decisão judicial. Isso é, a posse dos Recorrentes tem causa jurídica e, diante de razão jurídica lícita e suficiente para que continuem a exercê-la, a posse não se mostra injusta na acepção lata do termo, fato que afasta o exercício da pretensão de sequela (art. 1.228 do CC, parte final).

Com efeito, os Apelantes obtiveram o direito à posse do imóvel mediante decisão judicial transitada em julgado, proferida pelo mesmo Juízo que proferiu a sentença objeto deste Recurso de Apelação, em Ação Possessória ajuizada em face da pessoa que teria adquirido o imóvel dos Autores desta demanda em 2001, e invadido a área em 2009.

No mesmo sentido, transcrevo os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. POSSE INJUSTA NÃO VERIFICADA. A despeito da condição de proprietário dos autores,
a prova dos autos é insuficiente a demonstrar a injustiça da posse dos demandados. Justa ocupação do imóvel, a qual foi conferida por decisão soberana, proferida em ação de reintegração de posse, transitada em julgado
. Requisitos para a ação reivindicatória ausentes. Sentença de improcedência confirmada. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70081007973 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 05/09/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019).

AÇÃO REIVINDICATÓRIA - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - POSSE EM FAVOR DA REQUERIDA RECONHECIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO - POSSE JUSTA - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS MAJORADOS - § 11, ART. 85, CPCP - RECURSO DESPROVIDO
Na ação reivindicatória não basta a prova da propriedade, mas há necessidade de a parte demonstrar a posse injusta da parte demandada, o que não se visualiza no caso, porquanto a posse
do milho
em favor da requerida tem origem em decisão judicial
proferida em Embargos de Terceiro
. (TJ-MT - AC: 00039887620168110037 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/06/2020).

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso de Apelação
, julgo improcedentes os pedidos, mantenho os Apelantes na posse do imóvel e inverto o ônus da sucumbência. Fixo os honorários advocatícios em 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021